Tribunal: TJBA
Processo: 8012082-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012082-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MANOEL VELOSO NETO

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO.
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA.
PRIMEIRO TENTENTE DO QETAPM. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LEGISLAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM.
LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001.
REGRA DE TRANSIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO PRESERVADO PELA
LEI ESTADUAL Nº 14.186/2020. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, integrante do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM), objetivando o recálculo de seus proventos com base na remuneração do posto de Capitão PM, imediatamente superior ao de 1º Tenente, com fundamento no direito adquirido previsto na legislação vigente à época do cumprimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se é válida a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo Estado; (ii) estabelecer se há decadência na pretensão do impetrante;
(i
ii
) definir se a revogação do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 pela Le
i nº 14.186/2020 prejudica o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto superior; (i
v
) estabelecer se o ingresso do impetrante no QETAPM interfere no exercício do direito adquirido aos proventos de Capitão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA:
N
ão subsiste quando o impetrante efetua o recolhimento das custas processuais, tornando-se prejudicada a análise da insurgência.

4. DECADÊNCIA
: Não se configura quando se trata de ato omissivo e obrigação de trato sucessivo, pois a supressão d
o realinhamento dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior
se renova mês a mês.

5. MÉRITO
. impetrante, integrante do QETAPM, estava em atividade em 17/12/2019, completou 30 anos de serviço em 08/01/2021 e foi transferido para a reserva em 08/11/2024, dentro do período de transição assegurado pelo art. 7º e parágrafo único da Lei Estadual nº 14.186/2020, preenchendo os requisitos legais para fazer jus aos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001.

6.

A legislação aplicável garante o direito adquirido ao enquadramento remuneratório sobre o posto de Capitão PM, mesmo para os integrantes do QETAPM, sem que isso implique promoção ou avanço funcional, mas tão somente aplicação da norma vigente ao tempo da aquisição do direito.

7.
A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece a aplicação do direito adquirido aos proventos de Capitão aos militares que preenchiam os requisitos legais até 31/12/2021, em diversos precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Tese de julgamento
: “O policial militar do QETAPM que estava em atividade em 17/12/2019 e completou 30 anos de serviço até 31/12/2021 faz jus ao recálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, com respaldo no art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III; Lei Estadual nº 14.186/2020, art. 7º e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8015234-31.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, pub. 31.01.2025; TJ-BA, MS nº 8057296-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 18.07.2024, pub. 26.09.2024; TJ-BA, MS nº 8060836-79.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Barreto da Silva; MS nº 8058037-63.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8
012082-38.2025.8.05.000
0
, em que figura como Impetrante
MANOEL VELOSO NETO
e, na condição de Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

A
CORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

NÃO ACOLHER a impugnação à Gratuidade da Justiça
, bem como
REJEITAR a prejudicial de mérito da decadência
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

D
ES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA